Tribunal: STF
Processo: AI 407424
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À LEGITIMIDADE
PASSIVA PARA A DEMANDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
Hipótese em que ofensa à Carta da República,
se existente, seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da
via extraordinária.
Incidência, ainda, da Súmula 282 desta
Corte.
Agravo desprovido.